Tribunal: TJDFT
Processo: 0745186-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745186-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELZA LOPES DA COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora ELZA LOPES DA COSTA formulou pedido de preferência constitucional (ID 20959767). Anexou cópia de documento oficial (ID 20959768, p. 7). É o relato do necessário. Decido. A Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Grifo nosso) Assim, constitui requisito essencial para o deferimento da superpreferência constitucional por motivo de “idade”, que o credor comprove possuir idade superior a 60 (sessenta) anos. Todavia, no caso em análise, o documento juntado pela credora comprova que ela nasceu em 08/02/1967 (ID 20959768, p. 7), de modo que ostenta 54 anos de idade, não atendendo aos requisitos legais para o deferimento da superpreferência constitucional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional por motivo de “idade” formulado. Diante do ofício enviado pelo Juízo de origem (ID 23934375) noticiando o teor de decisão que determinou o sobrestamento do pagamento deste precatório em razão da necessidade de reelaboração de cálculos, suspendo a tramitação do feito até ulterior recebimento de requisição retificadora pelo Juízo da execução. Preclusa a presente decisão, aguarde-se o envio do ofício retificador. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto